Tribunal: TJBA
Processo: 8014322-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014322-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO - BA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 12
9
, §
1
.°, INCISO
I
I, DO CÓDIGO PENAL (CP).

TESES DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE
.

REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO
. MATÉRIAS
JÁ
ENFRENTADAS
POR ESTA
RELATORA

NO
WRIT
N.°
8013260-22.2025.8.05.0000,
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE
. IMPETRANTE QUE NÃO TROUXE AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL FATOS NOVOS REFERENTES À SITUAÇÃO PRISIONAL D
O
PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 259 DO RITJBA.
ORDEM, NESTAS PARTES, NÃO CONHECIDA
.

TESE
DA PRÁTICA DA CONDUTA SOB O PÁLIO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO
. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO HABEAS CORPUS. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUIZ
A QUO
, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ORDEM NÃO CONHECIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8014322-97.2025.8.05.0000
, sendo impetrado pelo Bel. Vicente Fagundes Ribas de Almeida (OAB/BA n.º 81.689) em favor de MAXWELL SANTOS LEITE, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

Não C
ONHECER a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora